Tribunal: TJMT
Processo: 1004825-84.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004825-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), PALOMA NERY GRACIANO DOS SANTOS - CPF: 456.278.418-00 (EMBARGANTE), JOSE ANGELO DOS SANTOS - CPF: 225.078.218-09 (EMBARGANTE), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (EMBARGADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE REINGRESSO NA POSSE À RÉ - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

2.

No caso em tela, verifica-se que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, não houve manifestação sobre o pedido de reingresso na posse para a devolução do imóvel à ré, ficando livre a sua comercialização, que, por sua vez, deverá ficar, a partir do ato, obrigada ao pagamento dos encargos imanentes à posse do bem (condomínio, IPTU, taxa de manutenção e limpeza e outros), bem como à alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente.

3.

Assim, impõe-se o conhecimento dos Embargos de Declaração e, no mérito, seu acolhimento para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE ANGELO DOS SANTOS e PALOMA NERY GRACIANO DOS SANTOS, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 171569668) que, à unanimidade, proveu seu Agravo de Instrumento para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome da parte agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, a parte Embargante alega que o acórdão embargado apresentou omissão ao não apreciar o pedido liminar de item “b.2” da inicial, isto é, referente à reintegração na posse da ré, devolvendo a ela o imóvel, e ficando obrigada ao pagamento dos encargos acessórios decorrentes.

Assim, requer o acolhimento dos presentes declaratórios, para que seja sanada a omissão acima delineada (ID 172444669).

Sem contrarrazões da parte Embargada (ID 174039699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu seu Agravo de Instrumento para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome da parte agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Pois bem.

No caso em pauta, revendo os autos, verifico que a argumentação coligida procede, subsistindo o apontado vício, pois, não houve manifestação sobre o pedido de reingresso na posse para a devolução do imóvel à ré, ficando livre a sua comercialização, que, por sua vez, deverá ficar, a partir do ato, obrigada ao pagamento dos encargos imanentes à posse do bem (condomínio, IPTU, taxa de manutenção e limpeza e outros), bem como à alteração do cadastro de contribuinte para o seu respectivo nome junto à municipalidade competente.

Data vênia, neste caso, a imissão na posse do imóvel requer prévia manifestação judicial no sentido de rescindir o contrato de compra e venda, ou seja, a imissão na posse se afigura como consequência da rescisão contratual e dela é dependente.

Vale dizer, não existe possibilidade de definição da reintegração/imissão em caso de inadimplemento, desistência ou culpa por qualquer das partes, quando o Juiz natural ainda não se pronunciou sobre a resolução contratual.

Ressalta-se que o acatamento do pedido de reingresso na posse para a devolução do imóvel à ré, initio litis, demandaria avaliação sobre as obrigações contratuais e representaria uma antecipação da rescisão do contrato com a consequente retomada do bem, o que não pode se dar no bojo desta demanda.

A propósito, o e. STJ decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP , de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1337902/BA , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013).

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES - REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE REQUERENTE DA MEDIDA DE URGÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final do processo. - Ausentes os indispensáveis requisitos relativos ao fumus boni juris e ao periculum in mora, não há como ser deferida a tutela provisória de urgência requerida na inicial. - O pleito de reintegração de posse, quando formulado sob forma de tutela provisória de urgência em ação de rescisão de contrato, tem sua acolhida dependente de prévio pronunciamento judicial, com caráter definitivo, de desfazimento do vínculo contratual estabelecido entre as partes.” (TJ-MG. AI n. 1.0342.16.000926-8/001 , Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da sumula em 15/03/2019).

Ressalte-se que as despesas de IPTU e condomínio, devido a sua natureza “propter rem”, devem ser pagas por quem detém a posse do imóvel até a resolução do contrato, cujo montante será apurado em posterior liquidação de sentença.

Com estas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023